Tribunal: TJDFT
Processo: 0713534-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO SOCIAL À MORADIA. OFENSA. AFASTAMENTO. IMÓVEL. POSSE REGULAR. PRESUNÇÃO. ELEMENTOS. PROVA EM CONTRÁRIO. PRESSUPOSTOS DO ART. 678 DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Ações do Poder Público para assegurar o pleno acesso da população à moradia não tem o condão eventualmente impedir constrição de imóveis residenciais, quando presentes os pressupostos.

2. Os elementos constantes nos autos são suficientes para a presunção da posse regular sobre o imóvel, ainda que relativa e sujeita a prova em contrário, de sorte que se verificam presentes os pressupostos do art. 678, do Código de Processo Civil, para manter os embargantes na posse da coisa, até decisão final.

3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.